Tribunal: STF
Processo: RE 250211
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-09-30
Data de publicação: 2003-09-30

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. VALOR DA CAUSA.
FIXAÇÃO.
1. O disposto no art. 542, § 3º, do CPC (redação da Lei nº
 9.756/98) deve ser aplicado com reservas pelas Cortes Superiores,
sob pena de gerar prejuízos processuais irreparáveis ou a prática de
 atos processuais desnecessários. O valor da causa é requisito de
validade da petição inicial (art. 282, V, do CPC) porque provoca
efeitos importantes na relação processual e, para a efetividade da
segurança jurídica e o regular andamento do feito, precisa estar
consolidado desde as fases iniciais do processo.
2. A discussão
trazida pelo agravante, na petição de seu recurso extraordinário, é
de caráter processual e infraconstitucional, referente às regras
para fixação do valor da causa. Eventual ofensa ao art. 5º, XXXV, da
 CF seria meramente reflexa ou indireta, de exame inviável nesta
sede recursal.
3. Agravo regimental improvido.